Tribunal: TJSP
Processo: 2029613-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2029613-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RENATO DE
OLIVEIRA BRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029613-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2029613-36.2020..8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 14a VARA CRIMINAL FORO CENTRAL CRIMINAL
BARRA FUNDA
PACIENTE: ENATO DE OLIVEIRA BRAZ
IMPETRANTE: ÉRICA LEONI EBELING
VOTO No 48.433
Habeas Corpus
Expedição de guia de
recohimento Concedido o quanto em primeira
instância Perda de objeto.
Impetração prejudicada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela defensora
pública ÉRICA LEONI EBELING, em favor de ENATO DE OLIVEIRA BRAZ,
alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto
Juízo da 14a Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda, da Comarca
de São Paulo, que ainda não expediu guia de recolhimento do paciente. Objetiva
a liberdade provisória, em razão do excesso de prazo para a expedição da
referida, guia, alegando que o paciente se encontra sem processo de execução
há mais de 02 meses bem como afronta à resolução no 113, do CNJ (fls. 01/05).
Indeferida a liminar (fls. 21), autoridade coatora prestou
informações (fl. 27/30), juntando documentos (fl. 31), e a d. Procuradoria de
Justiça opinou que o presente “writ” seja julgado prejudicado (fls. 37/38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029613-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
A impetração está prejudicada.
De acordo com as informações prestadas às fls. 27/30, a
guia de recolhimento provisório do paciente foi expedida e encaminhada.
Dessa forma, como o paciente já obteve o quanto pleiteado,
a impetração está prejudicada por perda de objeto.
Ante o exposto, julga-se prejudicada a impetração.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator